Tribunal: TJDFT
Processo: 0733117-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733117-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINARA EMPREENDIMENTOS S.A AGRAVADO: MAXIMIZA DF ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CINARA EMPREENDIMENTOS S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença movido por MAXIMIZA DF ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, pela qual determinou a suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias úteis, em face da comunicação da homologação do plano de recuperação judicial da agravante e da pendência de julgamento de agravo de instrumento interposto pela agravada contra a decisão que reconheceu a concursalidade do crédito em execução. Ao interpor o agravo de instrumento, a recorrente requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que se encontra em processo de recuperação judicial desde o ano de 2022 e que está momentaneamente sem condições de fazer frente às despesas processuais, diante de sua delicada situação financeira e patrimonial, aduzindo que se encontra em situação deficitária e que acumula perda patrimonial ao longo dos últimos anos. Alternativamente, requer o deferimento do recolhimento das custas e preparo recursal ao final da tramitação do processo. Distribuído o recurso foi dado oportunidade para a agravante trazer aos autos elementos de prova concretos a respeito da sua situação financeira (ID 75193169). A recorrente peticionou no ID 75743987, juntando extratos bancários e documentos contábeis. É o relatório. Decido. O recurso, estava dispensado inicialmente do recolhimento de preparo, na forma do art. 101, § 1o, do CPC, que dispõe que nos recursos interpostos contra decisão ou sentença que indefere a gratuidade judiciária, "estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso." No caso dos autos, a decisão agravada nada tratou a respeito da gratuidade judiciária, sendo certo que o benefício não foi concedido à agravante durante a tramitação do processo. Ainda assim, deve-se observar a disposição contida no art. 101, § 1o, do CPC, apenas para fins de processamento do recurso, considerando que o art. 99, caput, também permite a postulação da justiça gratuita em sede recursal, in verbis: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Ressalvo, contudo, que para obtenção de gratuidade judiciária, as pessoas jurídicas devem demonstrar efetiva insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais. É necessário observar que jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, consoante inteligência do enunciado da Súmula do STJ n. 481, que assim dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse mesmo sentido, confiram-se o seguinte precedente do Tribunal da Cidadania: “A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, mesmo em recuperação judicial, exige a comprovação de hipossuficiência financeira, conforme a Súmula n. 481 do STJ. (...) A jurisprudência do STJ estabelece que a simples decretação de recuperação judicial não presume a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.715.387/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.) Importante lembrar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, no caso de pessoa física, ou da manutenção de suas atividades essenciais, na hipótese de pessoa jurídica. No caso dos autos, a agravante é empresa de grande porte, que mantem atividade institucional de grandes proporções econômicas, como se verifica do último Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal à Receita Federal de ID 75743991, que revela a escrituração de ativos milionários. Com efeito, apesar de alegar estar amargando resultados deficitários em suas operações e estar em recuperação judicial, é evidente que mantém operações de grande porte, havendo registro de lucro acumulado no último exercício financeiro de 2024 na expressão de 5.692.630,87 (cinco milhões, seiscentos e noventa e dois mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e sete centavos), (ID 75743991 – pag. 111.) Nesse contexto, considerando que a concessão de recuperação judicial não concede isenção à empresa frente às taxas do Poder Judiciário, e que a agravante está em atividade, com capacidade econômica suficiente parra arcar com os custos do processo, notadamente diante do valor ínfimo do preparo recursal do presente agravo de instrumento, mostra-se inviável a concessão da pretendida justiça gratuita. Feitas essas necessárias ressalvas, indefiro a gratuidade judiciária. Ante ao que dispõe o art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, promova a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator